Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714695-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUZA PATRICIO DE JESUS DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CREUZA PATRICIO DE JESUS DOS SANTOS contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a autora pediu, em tutela de urgência, o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento LONSURF (TRIFLURIDINA + CLORIDRATO DE TIPIRACILA), para tratamento de ADENOCARCINOMA DE CÓLON METÁSTICO PARA OVÁRIO E OMENTO, com indicação de doença metástica secundária em pulmão e fígado, enquanto perdurar a indicação médica (prazo indeterminado). No mérito, pediu a confirmação da tutela (ID 47660690). Narrou, em síntese, que, conforme relatório médico subscrito pela médica especialista em oncologia clínica foi diagnosticada com ADENOCARCINOMA DE CÓLON METÁSTICO PARA OVÁRIO E OMENTO, com indicação de doença metástica secundária em pulmão e fígado. Informou que foi submetida a ooforectomia esquerda no ano de 2019, seguido de HTA + ooforectomia direita + omentectomia + biópsias peritoneais, no mesmo ano, após confirmação de origem tumoral. Aduziu que no ano de 2020, foi submetida a tratamento de quimioterapia de primeira linha com esquema FOLFOX, no qual foram realizados 16 ciclos, porém, com avanço da doença para o fígado. Relatou que foi iniciado tratamento de quimioterapia de segunda linha com esquema FOLFIRI, porém também sem respostas efetivas no combate a sua enfermidade, de forma que, foi então submetida a tratamento quimioterápico de terceira linha com FOLFIRI + cetuximabe, contudo, houve nova progressão em fígado e aumento de marcadores. Informou que necessita fazer utilização do medicamento LONSURF (TRIFLURIDINA + CLORIDRATO DE TIPIRACILA) até progressão da doença ou toxicidade limitante; não há outra linha de tratamento disponível na SES, visto a falha nos outros fármacos fornecidos pelo SUS Esclareceu que a urgência na realização do tratamento se justifica pela doença metastática em progressão, que restou infrutífera a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia. Argumentou que o caso preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Por meio da decisão de ID 47660699 foi deferido o pedido de concessão de gratuidade da justiça e indeferida a tutela de urgência. Sobreveio sentença que, reafirmou a competência do processamento do feito, e julgou improcedente a pretensão autoral, com base no art. 487, I, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, fixados em R$ 600,00, observada a gratuidade de justiça deferida (ID 47661872). Nesta sede recursal, a autora reitera o pedido de concessão da tutela de urgência e, no mérito, requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a fornecer o medicamento LONSURF (TRIFLURIDINA + CLORIDRATO DE TIPIRACILA), nos termos da prescrição médica, registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a indicação médica, com a consequente condenação em honorários de sucumbência, pelos fatos e fundamentos acima aduzidos. Afirma que, “contrariamente ao que está descrito na sentença, foi demonstrado na petição inicial, bem como por laudos médicos, a ineficácia de outros medicamentos, uma vez que a apelante continuou apresentando piora em seu quadro clínico” (ID 47661875). Dispensado o preparo. Contrarrazões (ID 47661877). É relatório. Decido. O art. 1.011 combinado com o inciso IV alínea “c” do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, a decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas”. Na hipótese, o pedido formulado pela parte se refere a determinação ao Distrito Federal para fornecer à autora o medicamento LONSURF (TRIFLURIDINA + CLORIDRATO DE TIPIRACILA), o qual é registrado na Anvisa, porém não padronizado pelo SUS para o tratamento da doença apresentada pela autora (uso off label). Desta feita, considerando ser de ordem pública o ingresso da União na lide, imprescindível a sua análise nesta oportunidade, pois compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STF). Tratando-se os autos de fornecimento de medicamentos não padronizado pelo SUS, o Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido da obrigatoriedade de a União compor o polo passivo em litisconsórcio passivo necessário. A respeito do tema, colhe-se a seguinte ementa do RE n° 855.178 /SE julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 793: “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-Public. 16-04-2020) – g.n. Observe, que embora a ementa registre apenas a necessidade de serem propostas em face da União a pretensão visando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, consta expressamente definido no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS, pois “recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”. Confira-se: “VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=752469853) Com efeito, infere-se que a obrigatoriedade de a União integrar a lide ocorre tanto a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, conforme a ementa do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), quando b) tratar os autos de fármaco não padronizado pelo SUS, conforme a integra do voto do Ministro relator da tese. Outrossim, impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793) e a necessidade da a União integrar o polo passivo nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS (hipótese dos autos). Veja-se: “Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5). Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. (...)” (RE 1352117/DF, Min. Cármen Lúcia, DJe-232, 23/11/2021.) – g.n. “O Distrito Federal propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos de n. 0719277-48.2017.8.07.0016, na qual alega transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793). (...) Especificamente em relação às causas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, bem como sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual em casos tais, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (...) Conforme explicitado nas transcritas conclusões do voto condutor do acórdão de julgamento do RE 855.178-RG, a União necessariamente comporá o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA. Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.” (Rcl 47837MC/DF, Min. Nunes Marques, DJe-176 02/09/2021.) – g.n. No mesmo sentido, colhe-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021; RCL 50456, Min. Edson Fachin, DJe 01/06/2022. Dentro deste contexto, tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, motivo pelo qual a preliminar de incompetência absoluta deve ser acolhida e o processo remetido à Justiça Federal. No mesmo sentido, segue a jurisprudência recente desta Corte de Justiça: “(...) Assim, considerando o fármaco pretendido (somatropina), apesar de possuir registro na ANVISA, não está disponibilizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade do autor, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, pois, segundo a tese jurídica fixada no tema 793/STF, "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências". 4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.” (07106499320198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 27/9/2021.) – g.n. “(...) A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Mantêm-se os efeitos da decisão que antecipou a tutela até que outra seja proferida (CPC, art. 64, §4o). 6. Recurso conhecido não provido.” (07005880820218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 7/12/2021.) – g.n. “(...) Tratando-se de pleito de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, impõe-se a remessa do processo de origem para a Justiça Federal, que decidirá sobre a matéria pertinente à inclusão da União no polo passivo da demanda, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que, quando a pretensão deduzir "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019).” (07239006720218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 1/12/2021.) – g.n. “(...) Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nas razões de decidir dos Embargos de Declaração afetos ao tema 793, quando houver "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 Divulg 15-04-2020 Public 16-04-2020) 2. No caso dos autos, o medicamento pleiteado embora possua registro ativo na ANVISA, conforme esclarecido no parecer técnico elaborado pelo NATJUS, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade da autora e não é disponibilizado pelo SUS. Portanto, faz-se necessária a inclusão da União na demanda e remessa do feito para a Justiça Federal. 3. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Decisão cassada. Recurso prejudicado.” (07142939320228070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 22/8/2022.) – g.n. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011 e 932, IV, “c”, do CPC, DECLARO de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para julgar a demanda, bem como para, ANULANDO os atos decisórios, DETERMINAR a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília a fim de que oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide. Ressalte-se que a decisão de ID 47660699 indeferiu a tutela de urgência e foi mantida pela sentença de improcedência, para fins dos efeitos referidos das decisões no art. 64, §4o, do CPC. Por fim, considerando que a presente decisão está amparada em tema já apreciado em sede de recurso repetitivo, vale ressaltar que a interposição de agravo interno, que venha a ser declarado manifestamente improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 31 de julho de 2023 14:46:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador